Tribunal: TCU
Processo: 005.821/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pem razão de omissão no dever de prestar contas dos valores recebidos no âmbito do contrato de investimento, celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), na condição de agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), para investimento na produção do filme intitulado "Meus Dois Amores".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de omissão no dever de prestar contas de valores recebidos no âmbito de contrato de investimento para a produção de filme, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, alínea "a", 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Lilia Alli Freitas, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da empresa Diler & Associados Ltda., Dilermando Torres Homem Trindade e de Geraldo Silva; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Agência Nacional do Cinema: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/5/2012 1.080.000,00 31/7/2013 120.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 5/12/2022: R$ 2.252.395,64. 9.4. aplicar-lhes multa individual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. esclarecer aos responsáveis que, caso demonstrem, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, sem justificar a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92; 9.8. informar esta decisão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas cabíveis, e também à Agência Nacional do Cinema e demais interessados.